Tribunal: TJSP
Processo: 1011960-67.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que acolheu parcialmente o inconformismo da correquerida, apenas no que diz respeito ao reajuste por faixa etária. Omissão. Pretensão de suspensão do processo neste ponto, em razão do IRDR suscitado pelo Colendo STJ para julgar ações que versem sobre reajuste por faixa etária em planos coletivos. Acolhimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que acolheu parcialmente o inconformismo da correquerida, apenas no que diz respeito ao reajuste por faixa etária. Omissão. Pretensão de suspensão do processo neste ponto, em razão do IRDR suscitado pelo Colendo STJ para julgar ações que versem sobre reajuste por faixa etária em planos coletivos. Acolhimento. Validade dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade. Tema que se encontra afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016)

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para anular parcialmente o acórdão neste particular, suspendendo-se o processo até decisão final do Colendo STJ.